Tribunal: TJSP
Processo: 1500238-51.2019.8.26.0204
Classe: Apelação Criminal / Leve
Órgão julgador: Fátima Vilas Boas Cruz
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Apelação Criminal – Artigo 129, § 6o, do Código Penal, e artigo 15 da Lei no 10.826/2003 – Sentença condenatória quanto à lesão corporal culposa e absolutória no que se refere ao disparo de arma de fogo – Recurso ministerial – Autoria e materialidade suficientemente comprovadas – Sentença que considerou a absorção do crime de disparo de arma de fogo pelo delito de lesão corporal culposa –

Ementa:
Apelação Criminal – Artigo 129, § 6o, do Código Penal, e artigo 15 da Lei no 10.826/2003 – Sentença condenatória quanto à lesão corporal culposa e absolutória no que se refere ao disparo de arma de fogo – Recurso ministerial – Autoria e materialidade suficientemente comprovadas – Sentença que considerou a absorção do crime de disparo de arma de fogo pelo delito de lesão corporal culposa – Impossibilidade – Ofensa a bens jurídicos distintos – Crimes autônomos – De rigor a condenação por ambos os crimes – Dosimetria – Primeira fase – Maus antecedentes – Pena-base fixada 1/6 acima do patamar mínimo – Segunda fase – Pena inalterada para o crime de lesão corporal – Princípio da vedação à reformatio in pejus – Crime de disparo de arma de fogo – Reconhecida a agravante da reincidência, que prepondera sobre a confissão parcial – Aumento à fração de 1/6 – Terceira fase – Ausentes causas de diminuição ou aumento da pena – Regime inicial de cumprimento de pena corporal semiaberto mantido – Réu reincidente, o que também afasta a substituição da pena reclusiva por restritivas de direitos e, ainda, a suspensão condicional da pena – Recurso provido.